Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Agravo interno. Queixa-crime. Crime contra a honra. Ausência de preparo. Deserção. Inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC. Agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo querelado contra decisão monocrática que considerou deserta a apelação. Em suas razões, aduz que, ao reconhecer a deserção, a decisão violou os princípios do contraditório e do direito de acesso à justiça. Sustenta que deveria ter sido oportunizada a formulação de pedido gratuidade da justiça. Requer a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade da justiça e dado prosseguimento ao processo. Subsidiariamente, requer a abertura de prazo para recolhimento do preparo.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 81166102). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição do agravo interno (ID 81210691).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a apelação criminal interposta pelo agravante atendeu aos requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. As alegações deduzidas pelo agravante não se aplicam à sistemática dos Juizados Especiais Criminais. Com efeito, nesse âmbito incide regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. Registre-se que, embora previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o art. 42 da Lei no 9.099/95 também se aplica, por analogia, aos Juizados Criminais.
5. A apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção, tudo conforme os arts. 29, III, e 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. No caso, a apelação criminal foi interposta desacompanhada de preparo e sem pedido de gratuidade da justiça, o que enseja imediata deserção, nos termos do art. 31, §1o, do RITR.
7. Em reforço, o enunciado 168 do FONAJE afasta a aplicação do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Portanto, é indevida a intimação do apelante para recolhimento do preparo com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o e 54.